Tribunal: TJPA
Processo: 0004009-59.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004009-59.2019.8.14.0006

APELANTE: MEL GIBSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE, O QUAL CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA NA FASE EXTRAJUDICIAL.
3)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE AO COMÉRCIO
.

4)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA AVALIADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTES.

5)

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NA FASE EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
6)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E MAIS 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.
7)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DO ACUSADO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, CULMINANDO COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E MAIS 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MEL GIBSON FERREIRA DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demandou o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, a qual entente que foi obtida mediante violação de domicílio pela guarnição policial. No mérito, requereu sua absolvição por insuficiência de provas, ou ainda, pela desclassificação do ilícito para o de uso, previsto no art. 28 da referida lei.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, pelo prequestionamento da matéria alegada para fim de interposição de recursos junto aos tribunais superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, no dia 30 de abril de 2019, por volta das 14h30min, no endereço Passagem São Benedito, nº 37, Estrada do Cajuí, Alameda dos Anjos, Bairro Coqueiro, CEP 67113-230, neste município, MEL GIBSON FERREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por ter 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada parcialmente com fita adesiva marrom, pesando no total 81,2g (oitenta e um gramas e dois decigramas), positivo para substância pertencente ao grupo químico da Cannabinóides, vulgarmente conhecida como “maconha” conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.

Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento do condutor Emerson Cristian da Silva Correa, policial militar, este encontrava-se em ronda na VTR 0607, juntamente com os policiais militares Allan Brito de Carvalho e Everton Augusto dos Santos Souza, quando receberam um informativo do Tenente Josimar, de que havia uma denúncia de tráfico de entorpecentes no local citado acima. Então, logo após eles deslocaram-se até o endereço fornecido e chegando lá falaram com a nacional Maria de Jesus, a qual foi explicada sobre as circunstâncias da denúncia e autorizou a entrada dos policiais para fazer a revista na residência. Durante a revista, em um quarto foi encontrado “uma grande muca do aparente entorpecente conhecido como maconha”, o nacional Mel Gibson estava presente no local e assumiu ser proprietário do referido entorpecente. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial para as providências cabíveis.

Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas Everton e Augusto dos Santos Souza e Allan Brito de Carvalho corroboram o depoimento do condutor Emerson Cristian da Silva Correa.

Em seu interrogatório, perante a Autoridade Policial, o denunciado MEL GIBSON FERREIRA DOS SANTOS confirmou os fatos imputados a si, além de admitir que realiza o tráfico de drogas.

Diante dos fatos, após regular instrução, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido cominada a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 800 (oitocentos) dias-multa.

Em sede preliminar,
pugna o recorrente pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio do réu
.

De planto, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime na residência decorrente de denúncia anônima, além disso, a entrada da guarnição no imóvel para realização das buscas foi franqueada pela moradora Maria de Jesus, mãe do acusado, o que culminou com o achado do material entorpecente objeto do crime, em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF, reiterados recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

Ressalta-se por oportuno, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a realização das buscas na residência do réu, a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, destacando, ainda, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

Superado o aludido pleito, passo a apreciar o mérito do recurso.

Na questão de fundo, pugna o recorrente por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a condenação. Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos, bem como, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.01.002139-QUI, atestando a apreensão, posse do réu, de 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada parcialmente com fita adesiva marrom, com peso total de 81,2 (oitenta e um gramas e dois miligramas), identificada como a substância vulgarmente conhecida como "maconha".

De outra banda, a autoria delitiva imputada a recorrente restou demonstrada pela confissão do réu na fase inquisitiva, bem como pelos depoimentos dos Policiais Militares Emerson Cristian da Silva Correa, Allan Brito de Carvalho e Everton Augusto dos Santos Souza, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento realizadas em 09/07/2019 e 19/09/2019, respectivamente, os quais atestaram, em uníssono, que receberam denúncias anônimas acerca do comércio de entorpecentes na residência onde estava o apelante, tendo a guarnição se deslocado para o local, ocasião em que sua mãe autorizou a entrada dos policiais no imóvel, oportunidade em que foi encontrado o material entorpecente descrito no laudo dentro de uma gaveta, no quarto do apelante.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a ele imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, especialmente em razão da confirmação, pelos policiais militares, acerca do comércio de entorpecente na residência, corroborada pela confissão extrajudicial do acusado. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em pleito subsidiário, demanda a recorrente pela retificação da pena base ao mínimo legal
. Melhor sorte não assiste ao réu.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo sentenciante cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base do acusado, julgando negativos os vetores da
culpabilidade,

da conduta social e dos motivos do crime
, utilizando para tanto, fundamentação genérica e elementos ínsitos ao tipo penal, não constituindo, portanto, fundamentação apta à exasperação da pena inicial.

Todavia,
in casu
, pesa em desfavor do apelante a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes, além das
circunstâncias do ilícito,
haja vista que o réu comercializava o entorpecente no interior da residência de sua própria mãe, sujeitando-a aos perigos inerentes ao comércio de entorpecente, elementos que por si só, justificam a exasperação da pena base, conforme enuncia a Súmula n. 23 do TJE/PA, devendo ser mantido o
quantum
inicial de pena no mesmo patamar fixado na origem, qual seja:
07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, tendo o réu confessado a prática delitiva na fase extrajudicial, reconheço de ofício a incidência da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, a qual deve ser compensada com a agravante da reincidência aplicada na sentença, descrita no art. 61, inciso I do mesmo código, ante a sua condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal nº 0000381-56.2016.8.14.0042, em data anterior ao delito apurado no presente feito.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, registra-se que, em razão de sua reincidência, inclusive por delito de mesma natureza, o apelante não faz jus ao reconhecimento e incidência do tráfico privilegiado descrito no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, restando a pena definitiva do apelado quantificada em 07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, bem como, em razão da reincidência do apelado, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77, caput, do mesmo Códex.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, reconheço em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea, tendo sido esta compensada com a agravante da reincidência, restando a pena definitiva do réu redimensionada para
07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023